Tribunal: TJMT
Processo: 0001878-66.2018.8.11.0027
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001878-66.2018.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILSON PEREIRA DA ROSA JUNIOR - CPF: 030.354.481-32 (ADVOGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), IRANI MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 001.381.081-29 (APELADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (APELANTE), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS
–
FALECIMENTO DE FILH
O
MENOR
– FAMÍLIA BAIXA RENDA –

PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA

–

OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 491/STF
–

MANUTENÇÃO
D
O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
–

RECURSO
DES
PROVIDO
– REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA EM PARTE
– PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL
.

1.

Nos termos da Súmula 491 do Supremo Tribunal
Federal
“
É
indenizável o acidente que causa a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado”.

2.

Considerando a gravidade do ato ilícito praticado, o potencial econômico do ofensor, o caráter punitivo-compensatório da indenização e o comportamento da parte requerida, o valor fixado
está de acordo daqueles reputados razoáveis e proporcionais por esta Corte de Justiça
.

3.
Em reexame necessário,
vislumbra-se a necessidade de pagamento da pensão por morte de forma mensal, conforme
súmula 491/STF.

4
.
Recurso
desp
rovido. Sentença parcialmente retificada
em sede de remessa necessária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível com remessa necessária interposta pelo Município de Itiquira contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais à apelada Irani Moreira dos Santos, em decorrência de negligência no atendimento hospitalar que resultou no óbito de seu filho, Daniel Freitas dos Santos, nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (art. 487, inc. I do Cód. de Proc. Civil), JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, para CONDENAR o MUNICÍPIO DE ITIQUIRA/MT
ao pagamento de indenização

a) por danos materiais, referente aos lucros cessantes (pensão), no total de R$ 168.858,00 (cento e sessenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e oito reais),
devidamente corrigido de acordo com os índices de atualização do Tribunal de Justiça, desde o evento danoso, e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação; e

b) por danos morais, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
devidamente corrigido de acordo com os índices de atualização do Tribunal de Justiça, a contar da data do arbitramento (Súmula no 362, STJ) e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados do evento danoso (Súmula no 54, STJ).

Em sucumbência, CONDENO o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro, nos termos do art. 85, § 2o CPC, em 10% sobre o valor da condenação.

A sentença está sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496 do Código de Processo Civil.
”
.

Inconformad
o
,
afirma o Apelante que a causa morte se deu por trauma torácico e abdominal que produziu choque hemorrágico ocasionado por acidente de motocicleta. Assim, aduz
que
o pagamento a título de indenização por danos materiais
,
na modalidade lucros cessantes
,
deve ser afastado, uma vez que não ficou evide
nciado que o falecimento do acidentado se deu por negligência ou omissão.

Sustenta

ainda
que
o atendimento prestado ao paciente foi adequado e dentro dos padrões médicos aceitáveis, e que todas as medidas possíveis foram tomadas para salvar sua vida
.
Sendo assim
, entende que a reparação por danos morais
no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) deve ser afastada.

Dessa forma, pugna p
elo provimento do recurso, no sentido de reformar a sentença
, julgando improcedente os pedidos da exordial. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório, por entender ser desarrazoado e
desproporcional
.

A parte Apelada
, em ID
172750724
, apresentou contrarrazões
pugnando pelo desprovimento do recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
emitiu parecer
pelo desinteresse ministerial

(
I
D 201512652
)
.

Isento de preparo,
conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

(
I
D

172772172
)
.

É o relatório.

Desembargador
J
OSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Relato
r

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação
com Remessa Necessária
interposto p
elo Município de Itiquira
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Itiquira
/MT, que, nos autos da ação de
indenização por danos morais e materiais
n°
0001878-66.2018.8.11.0027
, julgou parcialmente procedente o pedido exordial
.

Em breve síntese, consta do relatório da inicial que
o

menor
D. F. D. S.
, filh
o
d
a
Apela
da
,
evoluiu a óbito após negligência e imprudência dos médicos da Rede Pública
Municipal
de Saúde
.

Assim, requereu
a condenação do Apelante ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Advindo a sentença, o ente Municipal foi condenado ao pagamento de indenização por danos materiais
na modalidade lucros
cessantes (pe
nsão)
em
R$ 168.858,00 (cento e sessenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e oito reais) e, por danos morais, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Irresignado
, o Município
apelante se
insurg
e

em relação
a inexistência
de comprovação quanto a
negligência
dos servidores municipais de saúde. Assim, não há motivos ensejadores que autorizam o pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Pois bem.

A Constituição da Republica assegura o direito à indenização por danos decorrentes de atos ilícitos, ainda que os danos sejam puramente morais (art. 5o, X), não estando o Estado alijado da norma geral de direito consagrada n
o antigo e célebre dispositivo do art. 159 do Código Civil de 1916 ("Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano." ), norma reescrita nos artigos 186 e 927 do novo Código Civil.

Nesse passo, observa-se a lição de Hely Lopes Meirelles:
"Responsabilidade civil da administração é, pois, o que impõe à Fazenda Pública a obrigação de compor o dano causado a terceiros por agentes públicos no desempenho de suas atribuições ou a pretexto de exercê-las"

(Direito Administrativo Brasileiro, 30a Ed., p. 629).

A Jurisprudência tem decidido que a responsabilidade por falta de serviço, falha do serviço ou culpa (ou dolo) caracterizará sempre responsabilidade por comportamento ilícito quando o Estado, devendo atuar segundo certos critérios ou padrões, não o faz, ou atua de modo insuficiente.

Como se vê, os documentos encartados aos autos
, bem como os vídeos da audiência de instrução e julgamento
(Id. 172750697
)
,

indicam claramente que
houve descaso
no atendimento do menor Daniel (filho da Apelada)
.

Isso fica evidente
quando
se analisa o laudo da necrópsia e a certidão de óbito, na qual indicam que a ca
usa da morte foi “choque hemorrágico, traumatismos toráxico-abdominal produzidos com ação contundente”.
Aliado a isso, tem-se o relato do Dr. Paulo Cesar Stéfani, no qual afirma que havia a necessidade de outros exames, como tomografia, ressonância, porém
não
eram disponibilizados pelo Município.
Dessa forma
,
mesmo ciente das condições do paciente,
não houve
su
a
rápida
transferência
.

Ademais, o próprio médico que atendeu o paciente afirmou
em audiência
que
“Não houve um diagnóstico. Só sabia que havia algo errado (...) O que eu comuniquei: talvez outro órgão tivesse rompido”
.

Dessa forma, percebe-se que a falha na prestação do serviço público municipal de saúde foi causa direta dos danos sofridos pela Apelada.

O nexo de causalidade, ou nexo causal, constitui o elemento imaterial da responsabilidade civil, sendo a relação de causa e efeito entre a conduta culposa ou o risco criado e o dano sofrido por alguém.

O Código Civil (art. 403) adota a teoria da causalidade adequada para a determinação do nexo causal, prevalecendo apenas a causa determinante (relação direta e imediata), desconsiderando-se as demais.

Assim, deve-se identificar a causa que, de forma potencial, gerou o dano. Somente o fato relevante ao evento danoso gera a responsabilidade civil, devendo a indenização ser adequada aos fatos que a envolvem, especialmente nas hipóteses de concorrência de causas.

In
casu
, a conduta do Município apelante, representada pelo atendimento prestado pela equipe médica ao filho da requerente, é a causa direta e determinante dos danos materiais e morais descritos. Não há qualquer causa interruptiva desse nexo causal.

Inafastável
, portanto,
a conclusão de que foi a negligência da equipe
médico-hospitalar
que atendeu a paciente - que não adotou procedimentos recomendados pela melhor medicina - que contribuiu decisivamente para o posterior falecimento d
o
filh
o
d
a
Apelante.

A jurisprudência tem estabelecido que a responsabilidade por falta de serviço, falha do serviço, culpa ou dolo, caracterizará sempre responsabilidade por comportamento ilícito quando o Estado, devendo atuar segundo certos critérios ou padrões, não o faz ou atua de modo insuficiente.

Nesse contexto é o entendimento da jurisprudência deste e. Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO -
ERRO MÉDICO
- DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PARTO - CRIANÇA COM SEQUELA PERMANENTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO – PENSÃO E DANOS MORAIS DEVIDOS - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO - OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - TERMAS 810/STF, 905/STJ E EC N.o 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - INOCORRÊNCIA DE “REFORMATIO IN PEJUS”. 1. Demonstrada a falha durante a internação da gestante, ocasionando atraso indevido do parto, culminando em sequelas permanentes na criança, mostra-se devida
a
fixação de pensão e indenização por dano moral em decorrência do nexo causal entre o dano e a má prestação do serviço público de saúde. 2.
A responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por seus agentes a terceiros é, em regra, objetiva, consoante o art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
3. Não enseja revisão o “quantum” indenizatório fixado na origem a título de dano moral atendendo os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, devendo, pois, ser mantido em sede de Remessa Necessária. 4. A correção monetária e os juros de mora em desfavor da Fazenda Pública devem observar os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021, quando passou a vigorar a EC n.o 113/2021, que previu, a partir de então, somente a incidência da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora. 5. Sentença retificada em parte, tão somente para readequar os consectários legais, em sede de reexame. (N.U 1003191-81.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22.8.2023,
Publicado
no DJE 25.8.2023). [
g.n
].

Assim, resta incontroversa, então, a caracterização do nexo causal, motivo pelo qual, se encerra a discussão acerca dos pressupostos da Responsabilidade Civil, eis que se fazem perfeitamente presentes, e faz preponderar o dever objetivo do Município de reparar o dano moral suportado.

No que tange ao pleito do Apelante, no qual pugna pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado, de acordo com a razoabilidade, a jurisprudência atual, e os elementos específicos do caso concreto, na forma exposta nas razões acima alinhavadas, entendo que não merece prosperar, conforme será demonstrado.

Sobre o dano moral devido pela morte de pais ou filhos, o Superior Tribunal de Justiça orienta que
“quanto ao dano moral, em si mesmo, não há falar em prova; o que se deve comprovar é o fato que gerou a dor, o sofrimento. Provado o fato, impõe-se a condenação, pois, nesses casos, em regra, considera-se o dano in
re

ipsa
(
AgRg
no
AREsp
n. 259.222/SP, 3a Turma, rel. Min. Nome, j. 19.02.2013)”
.

O valor da indenização deve ser fixado em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a se constituir em um meio de enriquecimento sem causa para o ofendido, com manifestos abusos e exageros, e nem para o desprestígio do Poder Judiciário, com condenação em valores irrisórios, devendo o arbitramento se operar com moderação e proporcionalidade ao grau de culpa, à extensão do dano e à condição social dos envolvidos.

Logo, o
quantum
arbitrado na sentença (R$
10
0.000,00 para
a genitora
) se revela condizente e deve ser mantido, que se mostram suficientes para atender suas finalidades e servir de exemplo para o causador do dano não reincidir na prática indevida.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL DESARRAZOADA E VIOLENTA. CONSTRANGIMENTO PÚBLICO. ABUSO DE PODER CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Comprovada a vontade dos agentes públicos em impor intenso sofrimento à vítima, que estava sob custódia estatal, no intuito de se obter prova de crime pretérito, utilizando-se de força física e psicológica, resta caracterizado o crime de tortura-persecutória.

2. É devida a indenização por danos morais pelo Estado quando os agentes, nessa qualidade, causarem danos a terceiros, inteligência do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

3.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado, levando em conta o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do dano.
Tenho que atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, no presente caso.

4. Sentença mantida.

(TJTO, Apelação Cível, 0024567-10.2019.8.27.0000, Rel. EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER, 5a TURMA DA 2a CÂMARA CÍVEL, julgado em 9/9/2020,
DJe
22/9/2020 17:26:32) [
g.n
].

Dessa forma,
considerando a extensão do indizível sofrimento psíquico da Apelada (morte do filho), no sentido de se sentir proporcionalmente ressarcida, bem como o caráter pedagógico e dissuasório para adoção pelo Apelante de providências eficazes à prevenção de condutas futuras semelhantes, sem implicar enriquecimento sem causa da Apelada, nem onerar o Ente Público, entendo que o valor da indenização
deve ser mantido em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Quanto a
questão do pagamento de indenização por danos materiais, na modalidade lucros cessantes, entendo que o pagamento deve ser realizado mensalmente.

Isso porque,
a Súmula 491 do Supremo Tribunal Federal
fix
ou
que:

“É indenizável o acidente que causa a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado
”
,
e
a
jurisprudência da Corte Superior
é
no sentido de que, em se tratando de família de baixa renda, é devida pensão pela morte de filho menor, equivalente a 2/3 do
salário-mínimo
, desde os 1
7
até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a data em que a vítima completaria 65 anos
.

A
nalisando a
regra do parágrafo único do artigo 950 do Código Civil
, observa-se

que há
possibili
dade

d
o pagamento da indenização em parcela única
, na
hipótese de incapacidade permanente da vítima, sendo, portanto, inaplicável na hipótese de pensão mensal por morte, como o caso dos autos.

Dessa forma, o pagamento de indenização em parcela única não se mostra compatível com a pensão por morte, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A regra do parágrafo único do artigo 950 do Código Civil, autorizando o pagamento de indenização em parcela única na hipótese da incapacidade permanente da vítima de lesões corporais, não se mostra compatível com a pensão por morte. Precedentes do STF e do STJ” (REsp 1354384⁄MT, Rel. Ministro Paulo De Tarso
S
anseverino
,
Terceira Turma, julgado em 18-12-2014,
D
Je

04-02-2015)
.

Ante o exposto,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
de apelação interposto pelo ente
Municipal
e
dou PROVIMENTO em parte
ao reexame necessário
para

reformar a sentença e
c
onden
ar
o
Município de Itiquira
ao pagamento de pensão mensal a requerente, no valor de 2/3 do salário mínimo vigente à época do sinistro, a partir da data do óbito da filho da autora (
Da
niel Freitas do Santos

– data do óbito:
25/08/2017
), devendo a pensão ser reduzida para 1/3 do salário mínimo na data em que o falecido completaria 25 anos de idade (
25/05/2025
), sendo que a pensão deverá ser paga até a data em que o filho da autora alcançaria 65 anos (
25/05/2065
) ou até o falecimento da
Apelada
, o que ocorrer primeiro.

Quanto a
s parcelas vencidas, compreendidas entre a data de início da pensão e a data do efetivo início de pagamento pelo requerido, deverão ser pagas de uma única vez, sendo acrescidas de juros de mora contados a partir da citação válida, no percentual estabelecido pela caderneta de poupança (0,5% - meio por cento) ao mês, nos termos do art. 1o-F, da Lei n. 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei n. 11.960/09, e deverão ser devidamente corrigidos, aplicando para tanto o INPC, que deverá incidir a partir da citação válida. Via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024